Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-98.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão motivada pela alegada inadimplência - Instrumento de quitação - Alegação dos herdeiros de que o pagamento não foi feito, e que eventuais valores pagos à imobiliária não teriam efeito liberador da obrigação – Teoria da aparência – Imobiliária que participou da intermediação na venda dos lotes – Pagamento posterior que não pode infirmar

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão motivada pela alegada inadimplência - Instrumento de quitação - Alegação dos herdeiros de que o pagamento não foi feito, e que eventuais valores pagos à imobiliária não teriam efeito liberador da obrigação – Teoria da aparência – Imobiliária que participou da intermediação na venda dos lotes – Pagamento posterior que não pode infirmar a quitação oferecida pela própria titular da propriedade – Improcedência - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000421-98.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que são apelantes CARLOS ALBERTO DESTRO (JUSTIÇA GRATUITA) e
ALEXANDRO RODRIGUES DESTRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MOISÉS BARBOSA DE SOUZA e DAIANA FONSECA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-98.2017.8.26.0576 -Voto no 4266
2
8a Vara Cível de São José do Rio Preto
Apelação n. 1000421-98.2017.8.26.0576
Apelantes: CARLOS ALBERTO DESTRO e ALEXANDRE RODRIGUES DESTRO
Apelados: MOISÉS BARBOSA DE SOUZA e DAIANA FONSECA DE SOUZA
Juiz prolator: Marcelo Eduardo de Souza
Voto n. 4266
IMÓVEL Compromisso de compra e venda Ação de rescisão
motivada pela alegada inadimplência - Instrumento de quitação -
Alegação dos herdeiros de que o pagamento não foi feito, e que
eventuais valores pagos à imobiliária não teriam efeito liberador
da obrigação Teoria da aparência Imobiliária que participou da
intermediação na venda dos lotes Pagamento posterior que não
pode infirmar a quitação oferecida pela própria titular da
propriedade Improcedência - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 151/152, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo os apelantes-autores, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que, apesar de constar a quitação no
instrumento assinado em 14.01.2016, o pagamento não foi feito, que os próprios
apelados confessaram que somente houve pagamento em 07.10.2016, o qual não
foi integral, até porque o contrato original previa que a parcela de R$ 17.500,00
seria paga no prazo de 90 dias a partir do ato da assinatura do contrato de
financiamento. Afirma que eventual pagamento em favor da imobiliária não teria
o condão de liberar da obrigação, por ter sido feito em forma diversa da
contratada, bem como que a Imobiliária União ou a Setpar não tinha poderes
para receber valores (fls. 155/168).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pelos apelados (fls. 172/178).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Fls. 183/184: Manifestação dos apelados.
Esse é o relatório.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-98.2017.8.26.0576 -Voto no 4266
3
O recurso não merece ser provido.
Primeiro, não há dúvidas de que os herdeiros estão
legitimados para a presente postulação porque, pelo princípio da saisine,
receberam a herança de sua mãe no momento do falecimento, possuindo a
titularidade do referido patrimônio.
Ao mérito recursal.
No caso concreto, os autores requereram a rescisão do
contrato de compra e venda de imóvel, com pagamento de taxa de fruição do
imóvel. Alegam que sua mãe teria vendido o imóvel aos requeridos, os quais
teriam deixado em aberto uma parcela de R$ 17.500,00.
Analisando a documentação juntada aos autos, temos
que Maria de Lourdes Rodrigues entabulou compromisso de compra e venda do
imóvel com os requeridos em 14.01.2016, no qual constou que o valor de R$
17.621,70 foi “pago no ato da assinatura, dando total e irrevogável quitação”. A
própria Maria de Lourdes assinou o instrumento (fls. 24/28 e 92/96).
Antes, as partes haviam assinado um instrumento
sobre o mesmo imóvel, em 23.10.2015, em que constava que o preço do imóvel
era de R$ 67.962,45, e que a parcela de R$ 17.500,00 seria paga em até 90 dias
após a concessão do financiamento imobiliário (fls. 20/23 e 99/102).
Houve comprovação de que, em 07.10.2016, os réus
transferiram em favor da Imobiliária União, o valor de R$ 14.259,60 (fl. 97). Os
autores afirmam que essa é a prova de que eles não haviam realizado o
pagamento em janeiro, somente o tendo feito em outubro e em valor menor do
que o contratado.
Os requeridos afirmam que nem conheceram Maria de
Lourdes, e que adquiriram o lote diretamente da imobiliária.
Os autores, para provar o descumprimento da
obrigação pelos réus, limitaram-se a apresentar um termo assinado apenas por
Alexandre em que consta a obrigação de pagamento de R$ 20.500,00, firmado
em 27.05.2016 (fls. 29/30), após o falecimento de Maria de Lourdes em
05.03.2016 (fl. 34). Tal documento não pode vincular os requeridos, que não o
assinaram.
Além disso, o caso possibilita a aplicação da teoria da
aparência.
Dispõe a lei civil:
“Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor
putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”.
O caso consagra a hipótese pela qual uma pessoa,
considerada por todos como titular de um direito, embora não seja, leva a efeito
um ato jurídico como terceiro de boa-fé.
Segundo o magistério de VICENTE RÁO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000421-98.2017.8.26.0576 -Voto no 4266
4
"São seus requisitos essenciais objetivos: a) uma
situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem
como se fora uma situação de direito; b) situação de fato que assim possa ser
considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; c) e que, nas mesmas
condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o
direito como se realmente existisse. São seus requisitos subjetivos essenciais: a) a
incidência em erro de quem, de boa-fé, a mencionada situação de fato como
situação de direito considera; b) a escusabilidade desse erro apreciada segundo a
situação pessoal de quem nele incorreu. Como se vê, não é apenas a boa-fé que
caracteriza a proteção dispensada à aparência de direito. Não é, tampouco, o erro
escusável, tão somente. São esses dois requisitos subjetivos inseparavelmente
conjugados com os objetivos referidos acima, - requisitos sem os quais ou sem
algum dos quais a aparência não produz os efeitos que pelo ordenamento lhes são
atribuídos" (Ato Jurídico. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994).
Se a imobiliária fazia a intermediação da venda dos
lotes, não havia motivo para que os réus desconfiassem de que ela não tinha
poderes para receber os valores. Ainda que haja diversidade de datas e valores,
temos que a quitação oferecida no instrumento datado de janeiro/2016 deve
prevalecer, sem prejuízo de que os autores se voltem contra quem agiu contra
seus interesses.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
15% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, além da
responsabilidade pelas custas e despesas processuais, observando que os
requerentes estão dispensados do pagamento, por serem beneficiários da justiça
gratuita (artigo 98 do mesmo diploma
fl. 59). Anoto que os presentes
honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de
jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora